Tribunal: TJBA
Processo: 8025607-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025607-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA, ABERIDES NICEAS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: ANA CAROLINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA OFERTA DE BENS. NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS ALEGAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ab initio
, deve-se destacar que a presente demanda versa sobre decisão que negou a aplicação da multa
por ato atentatório a dignidade de justiça
.

2.

Nos termos do art. 774, V, da legislação processual civil, "
considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
".

3.

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um
processo
.

4.

Não basta apenas a ausência de indicação de bens à penhora para que se justifique a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, é preciso

avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça será arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC.

5.

Entretanto, para que haja a fixação dessa multa prevista no artigo 774 do CPC, o § 1º do art. 77 do mesmo diploma legal, demanda uma advertência, do Magistrado às partes, de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, e como a redação é de clareza solar, o aviso sempre deverá ser prévio.

6.

No caso em tela, não consta nos autos que a parte tenha sido advertida de que a ausência de indicação de bens à penhora refletir-se-ia na fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

7.

Dessa forma, acertada a decisão primeva que indeferiu o pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

8.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º

8025607-92.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante

ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA – ME
e
agravado
ANA CAROLINA DOS SANTOS.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça